Tribunal: STF
Processo: HC 240091
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Perda de objeto. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Agravo regimental prejudicado. 



    Referente à Petição nº 52.441/2024 (evento 6).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 902.841/PA (evento 5).



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudiney Beltrão do Egito contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 902.841/PA (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 20 dias, em regime semiaberto, pela prática dos delitos de sequestro e cárcere privado, lesão corporal, violência psicológica, ameaça e posse irregular de arma de fogo, previstos no art. 148, § 1º, I ; art. 129, § 13º; art. 147- B; art. 147; e art. 12 da Lei 10.826/03, tendo sido mantida sua prisão preventiva (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação da súmula 691/STF e a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Quanto à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória não há teratologia nas decisões de origem porque, no caso dos autos, em princípio, já foi determinada a adequação da segregação cautelar com as regras próprias desse regime, mediante a expedição de guia de execução (fl. 60).



    Em especial quanto à tese de ausência de fundamentação da prisão, não há flagrante ilegalidade pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022).



    Ademais, há fundamentação idônea para a segregação cautelar, que foi mantida na na sentença condenatória, tendo em vista que foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem:



    No presente caso, vislumbra-se que o autuado praticou o crime de cárcere privado contra sua companheira, portando sua arma de fogo, sendo o indiciado apreendido em flagrante, assim, caracterizada a materialidade do crime, fumus comissi delicti e, principalmente, o periculum libertatis, se encontram latente nessa situação, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, pois como se vê, o autuado praticou, em tese, crime de cárcere privado contra sua companheira e, conforme seu depoimento, afirma que o autuado se encontra com problema psicológicos e se altera, inclusive na frente de seus filhos, crianças, que foram retiradas do apartamento pois uma vizinha ajudou, levando as crianças e ela ficando sob a ameaçada do companheiro. Da mesma forma os antecedentes criminais do indiciado indicam a necessidade de segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, inclusive com outras ocorrências de violência doméstica (fls. 31-32).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, “i”, e 102, II, “a”, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza a superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).” 



    Na presente via, o Agravante reitera a possibilidade de superação da Súmula 691/STF ante flagrante ilegalidade. Repisa a tese de incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença condenatória (semiaberto) com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 6).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator - decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 902.841/PA – hostiliza o indeferimento do pedido de liminar formulado no HC 0804790-90.2024.8.14.0000.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifico que, em 06.5.2024, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 0804790-90.2024.8.14.0000, pela denegação da ordem.



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente